Tribunal: TJDFT
Processo: 0719303-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719303-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BR MARINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, UBIRAJARA HELOU, SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA HELOU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, para reformar a decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial que ajuizou em desfavor dos agravados UBIRAJARA HELOU e OUTROS, que indeferiu a penhora de bens que guarnecem a residência da parte executada. O agravante aduz, em síntese, que após diversas tentativas de localização de bens, não obteve êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito, motivo pelo qual pleiteia a renovação da diligência na residência do primeiro agravado, mormente porque a derradeira foi realizada no ano de 2019, mostrando-se razoável o seu deferimento. Pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar a expedição do mandado de penhora e avaliação de bens, e no mérito, a confirmação da medida e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Pode o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[2], do CPC). Por sua vez o art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Ao compulsar os autos de referência, verifica-se que foram efetuadas diversas diligências com o intuito de localizar bens para satisfazer a dívida executada (e. g. ID 226998786 e ID 211121757), tendo a parte exequente obtido êxito parcial com o bloqueio de veículo pertencente aos agravados. O agravante pleiteou, ainda, a realização de pesquisa em outros sistemas informatizados, como CAGED, CCS e CENSEG, o que foi indeferido pelo juízo (ID 228740292). É cediço que a execução é realizada no interesse do credor, que tem direito subjetivo ao cumprimento de mandado via oficial de justiça no endereço do devedor na busca de bens penhoráveis, não cabendo presunção de ineficácia da diligência. Caso não sejam localizados bens passíveis de constrição no endereço diligenciado, deve o oficial de justiça elaborar descrição do local diligenciado e objetos, porventura, encontrados. Acerca da penhora de bens, o Código de Processo Civil estabelece o seguinte: “Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Art. 832. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Art. 833. São impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) VI - bens móveis em geral; (...)” Constata-se que foram empreendidas diversas pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, e, conquanto já empreendida diligência na residência dos agravados, observa-se que esta foi realizada em 11/03/2019 (ID 29983817), portanto, há mais de 06 (seis) anos, o que denota a possibilidade de haver alteração na situação fática dos agravados. Outrossim, não tendo os executados pago voluntariamente o valor devido, nem indicado bens penhoráveis, cabe a expedição de mandado de penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, nos termos do art. 835, inciso VI e art. 789, ambos do Código de Processo Civil. Nesse contexto, cabe ao Juiz da causa determinar a expedição de mandado de avaliação e penhora de bens a ser cumprido por oficial de justiça, no endereço indicado, qual seja, SHIS, QL 22, Conjunto 03, Casa 20, Lago Sul, Brasilia/DF. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se, a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator